Tribunal: TJBA
Processo: 8193989-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193989-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELIA DE JESUS CASTRO OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Ordinária movida contra o Estado da Bahia, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que o valor da causa foi atribuído de forma inadequada e sem respaldo jurídico e fático. A autora, servidora pública estadual, pleiteia a exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável à aposentadoria, como férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, além da restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e a abstenção de novos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta inadequação do valor da causa justifica o indeferimento da petição inicial; (ii) verificar se o juiz poderia ter oportunizado a emenda da inicial ou corrigido de ofício o valor, conforme previsão legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria admite a fixação do valor da causa por estimativa nas hipóteses em que não se pode aferir, de forma imediata, o conteúdo econômico da demanda, como previsto no art. 292, VI. 4. A jurisprudência pátria reconhece que a imprecisão do valor da causa, por si só, não justifica o indeferimento da petição inicial, sendo necessário que o juiz intime previamente a parte autora para regularização da exordial, nos termos do art. 321 do CPC. 5. Nos casos em que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido, o juiz possui autorização legal para corrigi-lo de ofício, por arbitramento, conforme dispõe o art. 292, § 3º, do CPC. 6. A extinção do processo sem a adoção das medidas saneadoras previstas em lei afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, que impõe ao julgador o dever de buscar a resolução integral da lide, evitando decisões meramente formais e desprovidas de efetividade. 7. O indeferimento da petição inicial, sem intimação da parte para sanar vício sanável, caracteriza vício processual que compromete a validade da sentença, impondo-se sua anulação e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8193989-74.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CELIA DE JESUS CASTRO OLIVEIRA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente